Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0705763-92.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANNA CAROLINA COSTA BARRETO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, com pedido de antecipação da tutela, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial, indeferindo liminarmente a inicial e determinando a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. A autora, ora recorrente, requer seja deferida a liminar, a fim de se determinar à ré FACEBOOK que promova: (a) “a imediata restituição do domínio da conta de Instagram @CANILBRASILIABORDER à Autora, fornecendo-lhe novos códigos de acesso e senha para a administração do citado domínio”; ou (b) a ‘derrubada’ da “conta de Instagram @CANILBRASILIABORDER, até a solução do presente litígio, suspendendo o acesso e a visualização, pelos usuários das redes administradas pelo Requerido, de todas as publicações daquele domínio sob, pena de aplicação de multa diária”. Preparo recolhido (ID 28928987). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Inicialmente, ressalta-se que a incompetência dos Juizados, na espécie, restou reconhecida pelo Juízo de origem a partir da compreensão de que o deslinde da controvérsia demanda a realização de prova técnica “a fim de apurar como (nexo de causalidade) os dados pessoais e sensíveis da autora foram obtidos e utilizados indevidamente (danos morais), sendo inevitável a nomeação de perito para essa finalidade.”. Consignou a MM. Juíza que o reconhecimento da falha na prestação dos serviços da ré FACEBOOK (“ato ilícito”) não é questão simples, especialmente por envolver a análise da segurança dos dados. Entendeu, ainda, que a ora recorrente deverá comprovar a utilização regular do perfil social, conforme as regras estabelecidas pela rede social, uma vez que a autora afirmaria não possuir registro da marca ou ter o canil constituído através de pessoa jurídica. Diante disso, ainda que de forma precária, a análise do pedido de antecipação da tutela recursal pressupõe o reconhecimento, por este Relator, de que o Juizado Especial Cível é competente para processamento e julgamento da ação movida pela autora. Nesse aspecto, verifica-se, primeiramente, que há julgados da Primeira e da Segunda Turmas Recursais em que se discute a responsabilização da ré FACEBOOK pela apropriação por terceiros (“hackers”) de perfil de usuário da rede social INSTAGRAM, a exemplo dos acórdãos 1335802 e 1325190. Outrossim, prima facie, não se observa a imprescindibilidade da realização da perícia técnica, caso demonstrada a ocorrência da apropriação indevida por terceiro de conta utilizada pelo usuário por meio de outras provas, que não a pericial. Em relação ao eventual uso irregular do perfil por parte do usuário é factível que a rede social consiga demonstrar ter havido notificação quanto ao descumprimento de normativa, uma vez que seu sistema dispara mensagens e/ou suspende o funcionamento da conta em casos tais. Não desponta, ademais, a imprescindibilidade do registro de marca ou da constituição de pessoa jurídica para o uso da conta do Instagram fins profissionais, ressalvada a possibilidade de a rede social em questão demonstrar tratar-se de requisito para tanto. De igual modo, sendo necessário que exista normativa expressa em relação as condutas vedadas e admitidas no uso da rede, é fácil à ré FACEBOOK comprovar haver tal exigência. Assim, eventual não desincumbência do ônus probatório, pelas partes, importaria no acolhimento ou na rejeição do pedido principal, mas, não, na resolução não meritória. Nesse descortino, FIRMO a competência do sistema dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, ainda que de forma não definitiva. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. A esse respeito, destaca-se que é inadmissível a concessão de tutela de urgência no presente caso. É bem de ver que a opção pelo procedimento dos Juizados Especiais Cíveis ou pelo comum é faculdade das partes autoras. Dentre os limites do procedimento sumaríssimo, encontra-se a concessão da tutela de urgência, assim como, por exemplo, a produção probatória e o próprio sistema recursal. A escolha pelo rito mais célere e isento de custas em primeiro grau é sujeita a vantagens e desvantagens, cabendo a parte submeter-se às conveniências e às inconveniências de cada procedimento. Nesse aspecto, a concessão de tutela de urgência aumenta a complexidade da tramitação processual, abre espaço para recorribilidade de decisão interlocutória, foge da finalidade dos Juizados e é, de certa maneira, injustificada diante do princípio da celeridade que orienta o sistema. Ante o exposto, reconheço, preliminarmente, a competência dos Juizados e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito